Tribunal: TJES
Processo: 0002452-83.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002452-83.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMEX TRADING LTDA

APELADO: AILTON JOAO PIRES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
MORTE DO RÉU – HABILITAÇÃO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS -
EXTINÇÃO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
PARTE AUTORA QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE – VIOLAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
ANULADA
.

1. Na forma do art. 110 do CPC, havendo a morte de qualquer das partes, a legitimidade para substituí-la processualmente será de seu espólio ou de seus sucessores.

2. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15.

3. Diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, vislumbra-se a violação ao devido processo legal e a necessidade de anulação da sentença.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002452-83.2013.8.08.0048

APELANTE:
MULTIMEX TRADING LTDA

APELADO
:
AILTON JOÃO PIRES

RELATOR: DES.

CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTIMEX TRADING LTDA
em face da sentença de fl. 86/88, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de

“
ação
reivindicatória
”

por ela

ajuizada em face de
AILTON JOÃO PIRES
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos III e IV, do CPC.

Em suas razões acostadas às fls. 94/105, a recorrente alega, em resumo, que (i) a r. sentença recorrida deixou de observar o disposto no § 1º, do art. 485, do CPC, que trata da regra da intimação pessoal da parte autora para suprir a falta por abandono de causa; (ii) a súmula 240 do STJ determina que o abandono pelo autor depende de requerimento do réu; (iii) a ação reivindicatória é destinada a reaver o bem ilegalmente possuído por outrem que não seja o proprietário do bem, e que, no caso concreto, deveria ocorrer a citação apenas dos ocupantes do imóvel; (iv) o
decisum
objurgado não se coaduna com o princípio processual da primazia do mérito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, observo que a ora apelante
MULTIMEX TRADING LTDA
ajuizou a presente ação reivindicatória em face de
AILTON JOÃO PIRES
, na qual aduz ser legítima proprietária dos lotes 01 a 37 da Quadra 71 e dos lotes 16 a 18 da Quadra 61 do loteamento “Jardim Serra Verde”, Bairro Belvedere, Serra/ES.

Afirma ainda que o requerido passou a ocupar os lotes 27 a 33 da Quadra 71 do referido loteamento, sem anuência da parte autora.

Basicamente diante de tais fatos, requer a restituição do domínio efetivo dos imóveis ocupados pelo réu.

Após o indeferimento do pedido de tutela antecipada (fls. 55/56), foi determinada a citação do requerido, oportunidade em que o Oficial de Justiça certificou que o réu já era falecido e que a viúva do
de cujus
e sua filha, Sra. Maria Aparecida Rodrigues Pires e a Sra. Neuza Maria Rodrigues Pires, respectivamente, se encontravam no imóvel litigioso, tendo procedido a “citação” de ambas e acostada a certidão de óbito do autor (fls. 60/61).

A parte autora foi intimada para manifestar-se acerca da referida certidão e se manifestou às fls. 65/66, pleiteando a retificação do polo passivo para constar o nome da viúva e da filha do
de cujus.

Na sequência, o Juízo
a quo,
conforme despacho proferido à fl. 68, entendeu pela suspensão do feito para que o autor procedesse à regularização processual e informasse o endereço dos demais herdeiros ou do representante do espólio.

Na data de 14/07/2016, a parte autora, conforme petição acostada às fls. 70/71, informou o endereço de duas herdeiras do
de cujus
: a viúva e filha do Sr. Ailton João Pires, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 60, ignorando, segundo consta da r. sentença objurgada, a informação constante na certidão de óbito, onde eram apontados 9 (nove) herdeiros e seus respectivos nomes.

O Magistrado de 1º Grau, em despacho proferido à fl. 72, suspendeu novamente o processo e determinou que a autora regularizasse o polo passivo da demanda, na data de 27/04/2017.

Às fls. 74/75, a parte autora pleiteou novamente a retificação processual para constar como rés a filha e a viúva do
de cujus
encontradas no imóvel pelo Sr. Oficial de Justiça.

Em decisão de fls. 76/77, foi indeferido o pedido e suspenso o processo pela terceira vez, a fim de que a requerente procedesse a sucessão processual para o devido andamento e processamento do feito.

A autora, em petição juntada às fls. 80/81, manifestou-se requerendo a citação por edital de uma das herdeiras, a Srª. Mauri Rodrigues Pires e informou que estava buscando dados e localização dos demais herdeiros, em 01/10/2019.

Na sequência, o juízo singular indeferiu tal pleito (fl. 83), tendo em vista o não esgotamento das diligências para localização de tal herdeira e foi determinada a intimação da autora para qualificar devidamente todos os herdeiros do Sr. Ailton João Pires, sob pena de extinção do feito.

Por fim, a demandante, conforme petição acostada às fls. 84/85, requereu a citação do espólio do
de cujus
através de sua viúva meeira, a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Pires, tendo em vista não ter encontrado nenhum processo de inventário finalizado ou em andamento.

Foi, então, que, sobreveio a sentença que reconheceu o abandono e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A despeito do notável saber jurídico do magistrado
a quo
, o atento exame do caderno processual revela que não era possível a extinção do feito sem resolução do mérito naquela oportunidade, na medida em que verifico a existência de nulidade que merece ser sanada.

Inicialmente, destaco que, a despeito da tese sustentada pela apelante no sentido de que a ação reivindicatória é destinada a reaver o bem ilegalmente possuído por outrem que não seja o proprietário do bem, e que, no caso concreto, deveria ocorrer a citação apenas dos ocupantes do imóvel, razão não lhe assiste.

Ora, não há como se admitir que os demais herdeiros da parte requerida falecida deixem de ser citados, uma vez que a decisão proferida deverá ser uniforme a todos os co-herdeiros, dando aos mesmos a oportunidade de contestarem o feito, face ao princípio da ampla defesa.

Quanto à sucessão processual, discorre o artigo 110 do Código de Processo Civil:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Assim, havendo a morte de qualquer das partes, a legitimidade para substituí-la processualmente será de seu espólio ou de seus sucessores.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E TÍTULO CAMBIAL - NOTAS PROMISSÓRIAS - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – MORTE DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO – CITAÇÃO DE HERDEIRO NA QUALIDADE DE INVENTARIANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - INEXISTÊNCIA À ÉPOCA DE INVENTÁRIO - CITAÇÃO NULA - PROCESSO NULO - RECURSO PROVIDO.
Com a morte da pessoa, abre-se a sucessão. Inexistente o inventário os herdeiros e sucessores do falecido são litisconsortes necessários. É nula a citação, e os demais atos do processo, realizada na pessoa de apenas um dos herdeiros na qualidade de inventariante, inexistente à época o inventário
. (TJMT, N.U 0069547-04.2010.8.11.0000, Rel. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2011, Publicado no DJE 26/04/2011)

Ultrapassado tal ponto, o artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso em testilha, colho dos autos que não houve a intimação pessoal da parte para dar andamento no feito, conforme determinada o § 1º, do artigo 485, do CPC.

Denota-se dos autos que, logo após a petição protocolada pela parte demandante às fls. 84/85, na qual ela requereu a citação do espólio do
de cujus
através de sua viúva meeira, a Sra. Maria Aparecida Rodrigues Pires, tendo em vista não ter encontrado nenhum processo de inventário finalizado ou em andamento, o Magistrado
a quo
proferiu, na sequência, a r. sentença recorrida sem o referido pedido fosse apreciado e nem mesmo que a parte autora fosse intimada pessoalmente para dar andamento ao processo.

Feito esse necessário registro, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça a título ilustrativo. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. 1. A advertência de que a não manifestação em determinado prazo ensejaria a extinção do feito sem julgamento de mérito seria essencial para que não ocorresse a violação ao princípio da não surpresa, intimamente relacionado ao princípio constitucionalmente previsto do contraditório. Segundo Fredie Didier Jr, decisão-surpresa é decisão nula, por violação ao princípio do contraditório (Curso de Direito Processual Civil, 21. ED. , salvador: Jus Podium, 2019, p. 111). 2.
Conforme expressa disposição do art. 485, §1º do CPC, o processo somente poderá ser extinto sem exame do mérito com base no abandono da causa (inciso III), após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. 3. Não agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC antes de seguir os procedimentos legais para tanto. Não há que se falar em abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a anulação da sentença objurgada
. 4. Recurso provido para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito. (TJES; AC 0000817-67.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022)

___________________

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
CONFORME O ART. 485, III, § 1º DO CPC, O JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS, DEVENDO, CONTUDO, SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS. 2 Hipótese em que o feito foi extinto por abandono da causa após inércia do advogado para se manifestar acerca do retorno da carta precatória não cumprida, sem observância da referida regra processual
. 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES; AC 0009028-37.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021)

Nessa linha de raciocínio, a ausência de intimação pessoal da parte implica, concretamente, em violação do devido processo legal, sendo necessária a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos a origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.